Tribunal: TJDFT
Processo: 0733987-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DE CADEIA DOMINIAL. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE FINAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. FATO GERADOR À ÉPOCA QUE A PARTE ERA PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. TAXAS DEVIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
1. A responsabilidade pela regularização e transferência do imóvel é do adquirente, salvo cláusula em contrário, como disposto no artigo 490 do Código Civil.
2. Não há como o apelante se imiscuir no negócio jurídico realizado entre terceiros, de modo que apenas cabe ao novo proprietário, por adjudicação compulsória ou sendo demandado diretamente, a regularização da cadeia dominial total do imóvel.
3. As contribuições de caráter condominial cobradas por associação de moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017. 3.1 Todavia, a regra tem sido mitigada, a fim de ser averiguada a relação jurídica material desenvolvida entre as partes (proprietários e possuidores) e o condomínio, fato que pode inviabilizar o adimplemento do débito condominial, caso não seja realizado um estudo apurado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.